Tribunal: STF
Processo: RE 984293
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SITUADO EM FAIXA DE FRONTEIRA. TRANSFERÊNCIA A NON DOMINO. INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PARA 1%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.